Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700593-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIDOMAR FERREIRA DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF disponibilize vaga em leito de enfermaria com suporte em hemodiálise, para que a paciente possa deixar a UTI. Em ofício de ID 46494265-46494266 o juiz processante comunica a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência superveniente do interesse processual, uma vez que a paciente obteve melhora clínica, não sendo mais necessário o provimento requerido. No agravo de instrumento a liminar foi indeferida. ANTE O EXPOSTO, em face à perda superveniente do interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento. Custas, pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. (e) Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito